Tribunal: TJMT
Processo: 1061809-17.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061809-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KEREN CRISTINA FELIX VELOZO - CPF: 054.234.321-54 (RECORRIDO), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. (id. 336652866) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por KEREN CRISTINA FELIX VELOZO, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais e determinando a transferência de eventual valor bloqueado (id. 336652859). A recorrida alega ter sofrido o encerramento unilateral de sua conta bancária digital em 20/05/2025, sem qualquer aviso prévio ou justificativa formal, com bloqueio de valores (id. 336652387 – Petição Inicial). Em sede recursal banco recorrente sustenta que agiu de boa-fé na tentativa de solução do problema; não houve ato ilícito, razão pela qual inexistem danos morais indenizáveis e que ainda que assim não o fosse o valor arbitrado é excessivo; subsidiariamente, os juros de mora deveriam incidir a partir da data do arbitramento (id. 336652866).

2. A controvérsia cinge-se em definir se o encerramento unilateral de conta corrente, sem prévia notificação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais.

3.A autora juntou prints que demonstram a existência de boqueio de conta, id. 336652390, pág. 5 e seguintes. Consta dos autos que a autora ao entrar em contato com o canal oficial de comunicação do banco, após informar seu CPF, recebeu mensagem que não possui conta corrente com o requerido (id. 336652390 – pág. 4), indícios suficientes que demonstram que se existia conta bancária no nome da autora, ela foi encerrada. Por seu turno, o banco apresentou tanto contestação quanto recurso inominado genéricos, neles não há impugnação do encerramento da conta, tampouco os motivos do bloqueio e encerramento, bem como restam ausentes juntadas de qualquer comprovante de notificação prévia (id. 336652851 e id. 336652866).

4. Com efeito, apesar da possibilidade da instituição financeira encerrar conta de clientes, a Resolução CMN nº 4.753/2019 do Banco Central em seu artigo 5º e seguintes, estabelece regras claras sobre o encerramento de contas de depósitos, exigindo comunicação prévia ao cliente. Embora o contrato bancário possa prever a possibilidade de resilição unilateral (art. 473 do CC), a boa-fé objetiva e o dever de informação impõem que o consumidor seja previamente comunicado, permitindo-lhe adotar providências para evitar prejuízos.

5. O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços. No presente caso, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que comunicou previamente a autora sobre o encerramento da conta.

6. O bloqueio abrupto de conta bancária, com retenção de valores, ainda que de pequena monta, aliado à ausência de comunicação prévia constitui ato ilícito e gera dano moral presumido. A propósito:
“(...) 1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária, sem prévia notificação ao consumidor, configura falha na prestação de serviço.2. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade do procedimento adotado, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, §3º, do CDC.3. A ausência de notificação prévia e de justificativa válida enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização. (...)”
(TJMT - N.U 1014809-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

7. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado em primeira instância mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de gravidade da conduta, extensão do dano, capacidade econômica das partes e caráter compensatório e pedagógico da indenização. O valor está em consonância com os precedentes do TJMT para casos análogos.

8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença aplicou corretamente o entendimento para casos de responsabilidade contratual, determinando a incidência a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026